Tribunal: TJDFT
Processo: 0742154-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão de levantamento de valores deixados pela falecida, por meio da ação de alvará judicial, a despeito de não depender de inventário, atrai a aplicação da regra de competência prevista no art. 48 do CPC, tratando-se de competência territorial, de natureza relativa.
2. O Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. A competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado.
4. Hipótese em que a requerente ajuizou a ação na Circunscrição Judiciária de Planaltina-D.F., onde reside.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina.